Tribunal: TJDFT
Processo: 0732156-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732156-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE NUNES DONATO AGRAVADO: EDILSON BATISTA DA GUARDA, WADSON COSTA SOUSA, GIRLENO VARGAS FERNANDES, MICHAEL DOUGLAS PORFIRIO LISBOA, BSB GAMES E ELETROELETRONICOS LTDA, BSB COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, TAVARES &amp; MESQUITA ELETROELETRONICOS LTDA D E C I S Ã O Intimada para se manifestar acerca da aparente duplicidade de agravos de instrumento interpostos contra a mesma decisão, a agravante esclarece e pede: A duplicidade de recursos de agravo de instrumento protocolados pela agravante contra a mesma decisão se deu em decorrência de instabilidade no sistema do PJE do TJDFT no ato do protocolo. De modo que na primeira tentativa de anexar a petição de recurso e documentos de instrução houve “queda” do sistema PJE, e ao realizar novo acesso não apareceu a informação de que o recurso havia de fato sido protocolado no sistema e recebido a autuação no 0732156-57.2025.8.07.0000; 2. Portanto, a representante processual que esta subscreve iniciou outro protocolo de recurso de agravo de instrumento, este último sim, concluído e inserido com sucesso no sistema sob a autuação no 0732160-94.2025.8.07.0000; 3. Tendo sido protocolado com sucesso o recurso de agravo de instrumento nos autos no 0732160-94.2025.8.07.0000, a representante processual providenciou o pagamento das custas de recurso, cuja certidão encontra-se em anexo no ID 74771386; Por todo acima exposto, requer o arquivamento dos autos no 0732156-57.2025.8.07.0000, e o regular processamento e andamento dos autos no 0732160-94.2025. Diante dos esclarecimentos prestados e à luz da lealdade processual, defiro o pedido da agravante. Cancele-se a distribuição do presente agravo de instrumento n. 0732156-57.2025. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator